Tribunal: STF
Processo: MS 37246
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cármen Lúcia Cotias Vilas Boas, em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara do TCU, que reputou o benefício, decorrente de pensão por invalidez, de que era detentora, ilegal, determinando sua suspensão. Acrescentou que recebia regularmente esse benefício, há vários anos, desde o falecimento de sua mãe e que, assim, referida ordem se mostra ilegal, devendo ter seus efeitos liminarmente suspensos, com o definitivo e posterior reconhecimento de sua ilegalidade.
    Por decisão datada de 8/10/20, deferi a pretendida cautelar, insurgindo-se a União, através da interposição de agravo regimental.
    Foram prestadas as devidas informações, acompanhadas de documentos e, por fim, veio aos autos o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pela perda de objeto da impetração, que restou assim ementado:
    Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Registro de ato de pensão de filha incapaz. Ordem administrativa de suspensão do pagamento do benefício. Impetração que objetiva o restabelecimento da pensão até o julgamento do pedido de reexame interposto perante o TCU. Cabimento de recurso administrativo, com efeito suspensivo. Falta de interesse de agir. O recurso administrativo interposto foi recebido com efeito suspensivo, restabelecendo-se o pagamento do benefício. Perda de objeto do mandado de segurança e do agravo interno. 
    É o relatório.
    Decido: 
    Volta-se a presente impetração contra decisão do TCU que reputou ilegal a pensão de que a impetrante é beneficiária, por ter sido ilegalmente instituída.
    Registro, inicialmente que, ao contrário do asseverado pela União, em face de decisão assim proferida pelo TCU, contrariamente aos interesses da impetrante, não poderia ela ser compelida a interpor, previamente, recurso interno, ao invés de socorrer-se do presente mandamus, máxime em face da advertência, constante do mesmo acórdão, no sentido de que a concessão de “efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação”. 
    De qualquer forma, consulta ao andamento do processo, no endereço eletrônico do TCU, permite constatar que o aludido recurso foi rejeitado, por meio de decisão que assim dispôs:
    9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Arthur Gomes, Karolina Gomes e por Carmen Lúcia Cotias Vilas Boas, para, no mérito, negar-lhes provimento;
    9.2 esclarecer ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais que a determinação descrita no subitem 9.4.1 do Acórdão 5.689/2020-TCU-2ª Câmara, ora recorrido, deve ser interpretada nos termos do art. 19, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, no sentido de que a cessação dos pagamentos decorrentes de atos de pessoal considerados ilegais unicamente em virtude da impugnação parcial do valor dos proventos deve incidir apenas sobre o valor da parcela irregular excedente;
    9.3 determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais que acompanhe o deslinde do Mandado de Segurança 37.486, impetrado por Raimunda Parreira Entreportes Gomes, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, caso seja tornada insubsistente a medida cautelar ou sobrevenha decisão de mérito desfavorável à impetrante, implemente, em relação à interessada, a determinação descrita no subitem 9.4.1 do Acórdão 5.689/2020-TCU-2ª Câmara, observado o esclarecimento expresso no subitem 9.2 da presente deliberação;
    9.4 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser feito no endereço www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica":
    9.4.1 aos recorrentes, por meio de seus advogados, nos termos do art.179, §7º, do Regimento Interno deste Tribunal;
    9.4.2 ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais;
    9.4.3 à Consultoria Jurídica deste Tribunal e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, para acompanhamento do MS 37.486-DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, impetrado por Raimunda Parreira Entreportes Gomes.
    Assim, tampouco se pode dar por prejudicada a presente impetração, devendo, destarte, passar-se à apreciação de seu mérito.
     Nesse passo e, conforme ressaltado, quando da concessão da medida cautelar, a impetrante já ostentava a condição de pensionista há muito tempo, desde o falecimento de sua mãe, estando a receber tal benefício há vários anos.
    Em suas informações, aduziu a autoridade apontada como coatora que 
    15. Parece que nem a impetrante, nem o órgão que concedeu a pensão tiveram compreensão adequada da decisão do TCU até o momento exarada no caso.
    16. Acaso o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais tivesse compreendido os fundamentos da indigitada deliberação, ao invés de simplesmente levar a efeito a suspensão de todo e qualquer pagamento do benefício pensional, teria adequado os respectivos valores ao quanto expresso no Relatório e no Voto então consignados, e a impetrante não ficaria com sua “sobrevivência” comprometida.
    17. É importante destacar que o TCU não se opôs aos fundamentos da concessão do benefício (filha incapaz para exercício de sua vida civil), mas sim ao cálculo do benefício na forma como vinha sendo pago.
    (...)
    19. E foi por esses fundamentos, realçados no Voto do Relator, que o TCU entendeu (até o momento, já que o Pedido de Reexame ainda será objeto de julgamento) que o ato de concessão de pensão da ora impetrante era ilegal em razão da forma como vinha sendo pago o benefício.
    Constata-se, assim, ligeiro descompasso entre o que constou do acórdão atacado, e as informações prestadas nestes autos, pois aquela decisão determinou, de forma clara e indubitável, que, como julgou ilegais e negou o registro dos atos de pensão civil instituídos em favor da impetrante, o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais, fizesse cessar, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência da deliberação, o pagamento decorrente dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa (e-doc nº 5, p. 6 – acórdão nº 5689/20 – TCU – 2ª Câmara).
    Assim, o que constou das informações prestadas nos autos, dando conta de que, “acaso o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais tivesse compreendido os fundamentos da indigitada deliberação, ao invés de simplesmente levar a efeito a suspensão de todo e qualquer pagamento do benefício pensional, teria adequado os respectivos valores ao quanto expresso no Relatório e no Voto então consignados, e a impetrante não ficaria com sua “sobrevivência” comprometida”, efetivamente não corresponde à realidade” (e-doc nº 36, p. 5).
    É o quanto basta para a constatação da efetiva violação a direito líquido e certo da impetrante, a redundar na concessão da ordem, devendo ser-lhe assegurado o normal recebimento do benefício de que é titular, até que sejam feitas as apontadas correções, em sua forma de cálculo, resguardando-lhe, ao longo da tramitação dessa ordem, o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa. 
    Quanto a esse aspecto, ademais, convém ressaltar que também a apreciação do pedido de reexame deduzido pela impetrante não teve o condão de sanar a ilegalidade dantes perpetrada por aquela Corte de Contas, na medida em que referido pleito foi rejeitado, tendo sido apenas determinada a análise das apontadas incorreções no cálculo da pensão.
    Constatada, assim, a violação a direito líquido e certo da impetrante, perpetrado pelo TCU, impõe-se a concessão da almejada segurança, tornando-se definitiva a medida cautelar, liminarmente deferida nos autos.
    Ante o exposto, concedo a segurança impetrada, para cassar, com relação à impetrante, os efeitos do acórdão nº 5689/2020, prolatado pelo TCU, nos autos do processo TC 005.884/2020-9, prejudicado o agravo interposto nos autos. 
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente